Tribunal: TJMT
Processo: 0004745-94.2017.8.11.0050
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004745-94.2017.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[MARINALVA RAMOS RODRIGUES - CPF: 631.961.151-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), FABIO CRISTIANO RIQUELME BALZ - CPF: 014.609.091-86 (VÍTIMA), JORGE LUIZ BRAZ DOS SANTOS - CPF: 035.617.371-29 (VÍTIMA), GUSTAVO ALMEIDA BATISTA (APELADO), JANAELSON COSTA DE ANDRADE - CPF: 055.315.491-56 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GUSTAVO ALMEIDA BATISTA (APELANTE), JANAELSON COSTA DE ANDRADE - CPF: 055.315.491-56 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), JANAELSON COSTA DE ANDRADE - CPF: 055.315.491-56 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Homicídio simples consumado e tentativa de homicídio simples. Tribunal do Júri. Recursos ministerial e defensivo. Dosimetria da pena. Valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime. Desprezo pela vida humana evidenciado. Crime praticado durante a madrugada em praça pública. Fundamentação concreta. Inexistência de bis in idem. Regime inicial de cumprimento de pena. Detração penal na fase de conhecimento. Inteligência do art. 387, § 2º, do CPP. Pena remanescente compatível com o regime semiaberto. Recursos desprovidos.

I. Caso em exame

1.

Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e pela Defesa contra sentença que, em conformidade com o veredito do Tribunal do Júri, condenou o réu pela prática dos crimes de homicídio simples consumado (art. 121,
caput
, do CP) e tentativa de homicídio simples (art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, do CP), à pena total de 12 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

2.

O Ministério Público insurge-se contra o regime inicial semiaberto, sustentando que o
quantum
da pena impõe o regime fechado e que a detração deve ser analisada exclusivamente pelo Juízo da Execução.

3.

A defesa pleiteia a redução da pena-base, alegando
bis in idem
na valoração da culpabilidade e carência de fundamentação concreta e objetiva quanto às circunstâncias do crime.

II. Questão em discussão

4.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria penal configura
bis in idem
ou carece de fundamentação concreta; e (ii) definir se a fixação do regime inicial semiaberto para pena superior a 8 anos de reclusão está correta, considerando a detração penal pelo tempo de prisão provisória.

III. Razões de decidir

5.

A valoração negativa da culpabilidade não configura
bis in idem
, pois a declaração do réu ("matei mais outro otário") revela desprezo acentuado e qualificado pela vida humana, extrapolando a reprovabilidade ordinária do delito de homicídio.

6.

A valoração negativa das circunstâncias do crime é devida, uma vez que a prática do delito durante a madrugada e em praça pública demonstra maior ousadia e desrespeito à ordem pública, justificando a exasperação da pena-base.

7.

A fixação do regime inicial semiaberto está correta, pois o artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal impõe o cômputo do tempo de prisão provisória para a determinação do regime inicial de cumprimento da pena.

8.

No caso, o réu permaneceu preso preventivamente por 4 anos, 10 meses e 19 dias, resultando em uma pena remanescente de 7 anos, 5 meses e 11 dias de reclusão, compatível com o regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, "b", do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recursos desprovidos.

10.

Tese de julgamento: “1. A valoração negativa da culpabilidade não configura bis in idem quando a conduta do agente revela desprezo acentuado e qualificado pela vida humana, extrapolando a reprovabilidade ordinária do delito. 2. A prática de crime contra a vida durante a madrugada e em praça pública demonstra maior audácia e desprezo à ordem pública, justificando a valoração negativa das circunstâncias do crime. 3. O tempo de prisão provisória deve ser computado para fins de determinação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal. 4. Se, após a detração do período de prisão provisória, a pena remanescente se enquadra no patamar legal para o regime semiaberto (art. 33, § 2º, alínea 'b', do CP), a manutenção de tal regime é medida que se impõe.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XLVI, e 93, IX; CP, arts. 14, II, 33, § 2º, "a" e "b", 59, caput, e 121, caput; CPP, art. 387, § 2º; LEP, art. 66, III, "c".

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApCrim n. 0000195-17.2016.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 08.07.2025; TJMT, ApCrim n. 0006439-33.2017.8.11.0007, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 26.08.2025; TJMT, N.U 1024503-45.2024.8.11.0002, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 23.09.2025; TJMT, N.U 1000380-09.2025.8.11.0079, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 30.09.2025; TJMT, N.U 1001678-62.2024.8.11.0017, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, j. 15.12.2025; TJMT, N.U 0001033-20.2011.8.11.0014, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 21.10.2025; STJ, AgRg no RHC n. 162.534/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 10.05.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos tanto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de
Gustavo Almeida Batista
,
e pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso
. Ambos os recursos impugnam a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis que, após julgamento pelo Tribunal do Júri, condenou o apelante Gustavo Almeida Batista como incurso nas sanções do artigo 121,
caput
, do Código Penal (homicídio simples consumado) e do artigo 121,
caput
, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal (tentativa de homicídio simples), impondo-lhe a pena de 12 (doze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto (Id. 316298860).

Em suas razões recursais, o Ministério Público se insurge contra a fixação do regime inicial semiaberto, sustentando que a pena aplicada, superior a 8 (oito) anos de reclusão, impõe a aplicação do regime fechado, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal. Argumenta que o magistrado sentenciante aplicou erroneamente o artigo 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal, e que a detração penal não deve influir na fixação do regime inicial, devendo sua análise competir ao Juízo da Execução Penal, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea "c", da Lei de Execução Penal. Ao final, requer a alteração do regime inicial para o fechado, sem prejuízo da detração a ser realizada pelo juízo da execução (Id. 316298881).

A Defensoria Pública, por sua vez, postula o afastamento das circunstâncias judiciais valoradas negativamente na primeira fase da dosimetria penal, notadamente quanto à culpabilidade e às circunstâncias do crime. Alega configuração de
bis in idem
e ausência de fundamentação concreta e objetiva. Argumenta que o crime de homicídio, por sua própria natureza, já pressupõe frieza e indiferença pela vida humana, e que a declaração atribuída ao réu não demonstra anormalidade suficiente para justificar a exasperação da pena-base. No tocante às circunstâncias do crime, sustenta que o fato de ter ocorrido durante a madrugada em praça pública não influenciou na conduta do agente ou facilitou a prática delitiva, tornando inviável a majoração. Requer, ao final, o redimensionamento da pena-base (Id. 316298885).

Contrarrazões foram apresentadas, respectivamente, pela Defensoria Pública (Id. 316298884) e pelo Ministério Público (Id. 316298887).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Amarildo Cesar Fachone, Procurador de Justiça), opinou pelo conhecimento de ambos os recursos e, no mérito, pelo provimento do recurso ministerial e pelo desprovimento do recurso defensivo, conforme o seguinte sumário:

Apelação criminal – Homicídio consumado e tentado - Sentença condenatória: recursos do Ministério Público e Defensivo:
Do recurso do Ministério Público
- Pretensão de alteração do regime semiaberto para o fechado -
Procedência
- Pena superior a 08 (oito) anos de reclusão - Circunstâncias judiciais desfavoráveis - Aplicação do art. 33, § 2º, letra "a", do Código Penal - Detração a cargo do juízo da execução penal -
Recurso defensivo
: Pretensão de afastamento das circunstâncias judiciais negativadas (culpabilidade e circunstâncias do crime) - Alegação de bis in idem
Improcedência
- Fundamentação adequada - Desprezo pela vida humana confessado - Crime cometido durante a madrugada, em praça pública - Maior reprovabilidade penal - Pelo
provimento
do recurso do Ministério Público e
desprovimento
do recurso defensivo.
(Id. 322993860).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço

dos apelos.

Para melhor compreensão da controvérsia, transcreve-se, a título introdutório, a narrativa acusatória contida na denúncia:

No dia 5 de novembro de 2017, por volta das 05h00min da madrugada, na Rua Ceará, em Campo Novo do Parecis (MT), GUSTAVO ALMEIDA BATISTA, JANAELSON COSTA DE ANDRADE e o adolescente NIELMO ANTONIO DA SILVA, depois de prévio acordo, subtraíram coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante violência a duas pessoas, que resultou na morte de Fabio Cristiano Riquelme Balz e na lesão corporal grave em Jorge Luiz Braz dos Santos. Apurou-se que GUSTAVO ALMEIDA BATISTA convidou JANAELSON COSTA DE ANDRADE e o adolescente NIELMO ANTONIO DA SILVA, para localizarem Fabio Cristiano Riquelme Balz, visando subtrair um aparelho celular que estava na posse de Fabio Cristiano Riquelme Balz. Nesta ocasião, o adolescente NIELMO ANTONIO DA SILVA forneceu um revólver, municiado, a GUSTAVO ALMEIDA BATISTA, que seria utilizado para matar Fabio Cristiano Riquelme Balz e garantir a execução da subtração. Ciente de que seria utilizado um revólver na empreitada, JANAELSON COSTA DE ANDRADE transportou GUSTAVO ALMEIDA BATISTA, o adolescente NIELMO ANTONIO DA SILVA e o revólver no seu carro, quando saíram à procura de Fabio Cristiano Riquelme Balz. Ao encontrarem Fabio Cristiano Riquelme Balz, GUSTAVO ALMEIDA BATISTA e o adolescente NIELMO ANTONIO DA SILVA desceram do veículo, que era conduzido por JANAELSON COSTA DE ANDRADE, e abordaram Fabio Cristiano Riquelme Balz. Neste momento, o adolescente NIELMO ANTONIO DA SILVA deu soco e chute em Fabio Cristiano Riquelme Balz, enquanto que GUSTAVO ALMEIDA BATISTA apontou o revólver para Fabio Cristiano Riquelme Balz. Na sequência, o adolescente NIELMO ANTONIO DA SILVA subtraiu o aparelho celular que estava em poder de Fabio Cristiano Riquelme Balz, conforme combinado anteriormente, e GUSTAVO ALMEIDA BATISTA deu um tiro na cabeça de Fabio Cristiano Riquelme Balz. Em razão da sede e gravidade da lesão corporal, Fabio Cristiano Riquelme Balz veio a óbito. Ao perceber a aproximação de Jorge Luiz Braz dos Santos, GUSTAVO ALMEIDA BATISTA efetuou um disparo de arma de fogo contra Jorge Luiz Braz dos Santos, com o intuito de assegurar a posse do aparelho celular. O disparo de arma de fogo atingiu a perna de Jorge Luiz Braz dos Santos e causou lesão corporal de natureza grave (lesão na região posterior do terço médio da coxa esquerda, que resultou perigo de vida). Após, JANAELSON COSTA DE ANDRADE deu fuga aos comparsas GUSTAVO ALMEIDA BATISTA e o adolescente NIELMO ANTONIO DA SILVA.

Após regular instrução processual, o Juízo da 1ª Vara de Campo Novo do Parecis proferiu sentença de pronúncia, na qual desclassificou o crime de latrocínio para homicídio qualificado pelo motivo fútil e tentativa de homicídio, além de absolver o corréu Janaelson Costa de Andrade.

Em sede de Recurso em Sentido Estrito, esta Segunda Câmara Criminal, por unanimidade, manteve a absolvição de Janaelson e afastou a qualificadora do motivo fútil, pronunciando, assim, Gustavo Almeida Batista pela prática de homicídio simples consumado e tentativa de homicídio simples, conforme a seguinte ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL E RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – LATROCÍNIO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CONDENAÇÃO DOS RÉUS NOS MOLDES DA DENÚNCIA – CONDUTA QUE CONFIGURA DELITO PATRIMONIAL – IMPERTINÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS QUE DENOTAM A PRÁTICA DE CRIME CONTRA A VIDA – AUSÊNCIA DE SUBTRAÇÃO – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – PRONÚNCIA DO CORRÉU – IMPOSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – INOVAÇÃO FÁTICA – INOCORRÊNCIA – FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA – TIPIFICAÇÃO MANTIDA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – AUSEÊNCIA DE PROVAS VÁLIDAS QUANTO À AUTORIA – IMPERTINÊNCIA – PROVAS IDÔNEAS – AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADA – DESCLASSIFICAÇÃO DO HOMICÍDIO QUANTO A UMA DAS VÍTIMAS PARA LESÃO CORPORAL – INVIABILIDADE – INDÍCIOS DO ANIMUS NECANDI DO RÉU – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – POSSIBILIDADE – MOTIVO DO CRIME NÃO ESCLARECIDO – QUALIFICADORA AFASTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Impossível proceder à condenação dos acusados por crime de latrocínio quando não ficar demonstrado nos autos a intenção do autor em subtrair bem da vítima. Não há como pronunciar o corréu quando as provas produzidas não demonstrarem de forma indene de dúvidas que ele agiu dolosamente para contribuir com a prática delitiva. O réu se defende dos fatos descritos na denúncia e não da capitulação legal contida nela, e é plenamente possível o magistrado promover a desclassificação do delito sem ensejar a ocorrência de violação a princípio da correlação. É inviável a desclassificação do delito de homicídio para o previsto no art. 129 do Código Penal quando demonstrado no decorrer do processo indícios do animus necandi na conduta do réu. A forma qualificada do crime de homicídio por motivo fútil deve ser afastada quando não for esclarecida a razão que levou o réu a cometer o crime. Não há falar em excesso de prazo quando o feito tramita em tempo razoável e proporcional a complexidade dos fatos, sobretudo em casos em que o apelante fugiu do distrito da culpa. (TJMT – Recurso em Sentido Estrito n. 0004745-94.2017.8.11.0050 – Relator: Des. Pedro Sakamoto, julg. 5.8.2022).
(Id. 138525684).

Submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença, por maioria, condenou o apelante pela prática dos crimes de homicídio simples consumado e tentativa de homicídio simples. Na sentença condenatória, o Juiz Presidente do Tribunal do Júri aplicou-lhe a pena de 12 (doze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto (Id. 316298860).

Feito o breve introito, passa-se ao exame dos requerimentos recursais. Verifico que ambos os recursos preenchem os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual os conheço.

Do Recurso da Defensoria Pública

O apelante Gustavo Almeida Batista, por meio da Defensoria Pública, se insurge contra a dosimetria da pena aplicada na sentença condenatória, especialmente quanto à valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime na primeira fase do sistema trifásico. Sustenta que a valoração negativa da
culpabilidade
configura
bis in idem
, alegando que o crime de homicídio, por sua própria natureza, já pressupõe frieza e indiferença pela vida do semelhante, e que a declaração atribuída ao réu não demonstra anormalidade suficiente para justificar a exasperação da pena-base.

Sem razão, contudo.

A culpabilidade, enquanto circunstância judicial prevista no artigo 59,
caput
, do Código Penal, refere-se ao grau de reprovabilidade da conduta, o qual pode variar conforme as peculiaridades do caso concreto. Não se confunde, portanto, com a culpabilidade enquanto pressuposto da aplicação da pena, nem com o dolo ou a culpa enquanto elementos do tipo penal.

No caso em análise, o magistrado sentenciante fundamentou a valoração negativa da culpabilidade nos seguintes termos:

Culpabilidade
– Agiu com dolo intenso, em razão do sadismo da ação, tendo inclusive após a prática do fato disse “matei mais outro otário”, conforme depoimento da testemunha Janaelson Costa de Andrade prestado em Juízo aos 08min45s, bem como nesta sessão plenária. Valoro negativamente
. (Id. 316298860, p. 3).

Tal declaração, longe de ser mera manifestação do dolo inerente ao tipo penal de homicídio, revela um desprezo acentuado e qualificado pela vida humana, extrapolando a reprovabilidade ordinária do delito. A expressão utilizada pelo apelante demonstra frieza, indiferença e menosprezo pela vítima, tratando-a de forma depreciativa e revelando satisfação com o resultado letal produzido.

Não se trata, portanto, de valorar negativamente a culpabilidade com base no simples fato de ter praticado um homicídio, o que, de fato, configuraria
bis in idem
. Cuida-se, ao contrário, de reconhecer que, dentro do universo de condutas homicidas, a postura do apelante revelou maior censurabilidade, justificando a exasperação da pena-base.

Nesse sentido, esta Corte Estadual já decidiu que a demonstração de maior crueldade e desprezo à vida humana justifica a carga negativa atribuída ao vetor da culpabilidade, como se observa:

[...] A culpabilidade e as circunstâncias do crime foram corretamente valoradas negativamente quando evidenciado o comportamento do réu que agiu com extrema violência, frieza e covardia contra sua companheira de 13 anos, espancou-a durante horas, causando-lhe graves ferimentos, e deixou-a padecendo em sofrimento sem socorro, demonstrando total indiferença quanto ao seu estado. [...]
(TJMT – APELAÇÃO CRIMINAL N.U 0000195-17.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/07/2025, Publicado no DJE 14/07/2025)

Assim, não há que se falar em
bis in idem
ou em fundamentação abstrata, razão pela qual
mantenho a valoração negativa da culpabilidade
.

A defesa sustenta, ainda, que a valoração negativa das
circunstâncias do crime
carece de fundamentação objetiva e concreta, ao argumentar que o fato de ter ocorrido durante a madrugada em praça pública não influenciou na conduta do agente ou facilitou a prática delitiva.

Novamente, a tese não prospera.

O magistrado sentenciante fundamentou a valoração negativa das circunstâncias do crime com base em dois elementos concretos: o horário (madrugada) e o local (praça pública), os quais, segundo a fundamentação judicial, revelam audácia (Id. 316298860, p. 4).

A prática de crime contra a vida durante o período da madrugada constitui circunstância que, de fato, demonstra maior ousadia do agente, uma vez que este escolhe momento de menor vigilância e circulação de pessoas, reduzindo as possibilidades de socorro à vítima e de intervenção de terceiros. Isso revela maior determinação criminosa e desprezo pelas normas de convivência social, justificando a exasperação da pena-base. De igual modo, a prática do crime em praça pública, local de circulação de pessoas e de convivência comunitária, demonstra audácia e desrespeito à ordem pública, o que acentua a reprovabilidade da conduta.

A jurisprudência desta Corte Estadual e do Superior Tribunal de Justiça reconhece a relevância das circunstâncias de tempo e lugar para a exasperação da pena-base, desde que fundamentadas concretamente, tal como se verificou na espécie, senão vejamos:

[...] 4. As circunstâncias do crime se mostram mais gravosas pelo cometimento durante a madrugada, em via pública, após consumo de entorpecentes, e em contexto de convivência entre vítima e acusado, justificando valoração negativa. [...] Tese de julgamento: 1. A valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime demanda fundamentação concreta e demonstração de gravidade superior ao tipo penal. [...]
(TJMT – APELAÇÃO CRIMINAL N.U 0006439-33.2017.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 26/08/2025, Publicado no DJE 01/09/2025).

No caso em análise, o magistrado não se limitou a mencionar abstratamente as circunstâncias, mas indicou especificamente os elementos que justificam a valoração negativa: madrugada e praça pública. Tal fundamentação atende ao dever constitucional de motivação das decisões judiciais (artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal) e ao princípio da individualização da pena (artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal).

Assim, não há que se falar em ausência de fundamentação concreta ou em valoração indevida das circunstâncias do crime, razão pela qual
mantenho a exasperação da pena-base
.

Do Recurso do Ministério Público

Conforme relatado, o Ministério Público busca a reforma da r. sentença condenatória para que o regime inicial de cumprimento de pena do réu seja alterado do semiaberto para o fechado. Argumenta que a pena aplicada, de 12 (doze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, impõe, obrigatoriamente, o regime fechado, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal.

Contudo, sem razão ao
Parquet
.

A expressa dicção do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, que estabelece, de forma clara e imperativa, que
"Art. 387.
O juiz, ao proferir a sentença condenatória
: [...] § 2º O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro,
será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade
".
Isso significa que não há margem para interpretações que releguem a detração exclusivamente à fase de execução quando esta pode, de fato, influenciar o regime inicial. O legislador, ao introduzir tal dispositivo, buscou evitar o cumprimento de pena em regime mais gravoso do que o legalmente cabível, considerando o tempo de segregação cautelar já suportado.

No caso em tela, considerando que o réu permaneceu preso preventivamente por aproximadamente 4 (quatro) anos e 11 (onze) meses, abrangendo o período de 12.1.2018 (Id. 316298860, p. 8) a 1.12.2022 (Id. 316298867, p. 2), ao proceder a detração desse período, a pena remanescente a ser considerada para a fixação do regime inicial seria de 7 (sete) anos e 05 (cinco) meses de reclusão. Para uma pena nesse patamar, o regime inicialmente semiaberto é perfeitamente cabível, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal, que se aplica a condenados não reincidentes cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito).

Cumpre ressaltar que, embora a r. sentença tenha valorado negativamente quatro circunstâncias judiciais (culpabilidade, antecedentes, motivos e circunstâncias do crime), o Ministério Público, em suas razões recursais, não fez menção a essas circunstâncias para fundamentar seu pedido de alteração do regime. O
Parquet
se limitou a invocar o
quantum
da pena definitiva, desconsiderando a detração já operada e a possibilidade de um regime mais brando.

O juízo sentenciante exerceu sua discricionariedade motivada ao considerar que a pena remanescente, já detraída, era compatível com o regime semiaberto, não havendo ilegalidade manifesta que justifique a reforma. Afinal, a análise da detração pelo juízo de conhecimento é um direito do réu e um dever do magistrado, visando a uma fixação de regime mais justa e adequada à realidade da pena a ser efetivamente cumprida.

A tese ministerial de que a pena superior a 8 anos impõe, automaticamente, o regime fechado, desconsidera a expressa determinação do art. 387, § 2º, do CPP, que exige o cômputo do tempo de prisão provisória para a determinação do regime inicial. Reitera-se que a análise da detração pelo juízo de conhecimento é um direito do réu e um dever do magistrado, visando a uma fixação de regime mais justa e adequada à realidade da pena a ser efetivamente cumprida.

Nesse sentido, a reiterada jurisprudência deste Sodalício:

[...] 2. O tempo de prisão cautelar deve ser computado para a definição do regime inicial de cumprimento da pena, nos termos do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal. [...]
(TJMT - N.U 1024503-45.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/09/2025, Publicado no DJE 30/09/2025)

[...] Tese de julgamento: A detração penal deve ser analisada exclusivamente pelo Juízo da Execução Penal, salvo quando influenciar diretamente na fixação do regime inicial de pena.
(TJMT - N.U 1000380-09.2025.8.11.0079, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/09/2025, Publicado no DJE 02/10/2025)meira Câmara Criminal, 02/10/2025).

[...] 3. A detração penal apenas influencia a fixação do regime inicial quando provoca real modificação na faixa da pena remanescente, competindo, nos demais casos, ao Juízo da Execução Penal sua análise concreta. [...]
(TJMT - N.U 1001678-62.2024.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2025, Publicado no DJE 19/12/2025).

[...] 2. Na fase de conhecimento, a detração penal é considerada apenas para a definição do regime inicial quando o cômputo do tempo de custódia provisória puder alterá-lo, permanecendo o desconto de pena ao juízo da execução (CPP, art. 387, § 2º; CP, art. 42). [...]
(TJMT - N.U 0001033-20.2011.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 21/10/2025, Publicado no DJE 28/10/2025).

No presente caso, o juízo
a quo
realizou essa ponderação, e a pena remanescente, após a detração, se enquadra no regime semiaberto, não havendo que se falar em reforma da decisão nesse ponto.

No mais, para fins de
prequestionamento
, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo penal, declaram-se expressamente enfrentados os seguintes dispositivos constitucionais e legais invocados pelas partes. Ressalta-se que todos os dispositivos foram devidamente analisados à luz da doutrina e da jurisprudência contemporânea, com enfrentamento específico das teses deduzidas pelas partes.

Diante do exposto, em dissonância com o parecer ministerial quanto ao recurso do Ministério Público e em consonância quanto ao recurso defensivo,
nego provimento a ambos os

apelos
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026